Tribunal: TJBA
Processo: 8006625-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006625-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO MARTINEZ BATISTA e outros Advogado(s): RODRIGO DE CARVALHO CAMPOS AGRAVADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade da diferença do ITIV arbitrada unilateralmente pela SEFAZ/Camaçari e determinar a emissão da guia de arrecadação com base no valor efetivamente pactuado na transação imobiliária. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da fixação da base de cálculo do ITIV com base em valor de referência unilateralmente estipulado pela Fazenda Pública Municipal, sem observância de processo administrativo regular, em contrariedade à tese firmada no Tema 1.113 do STJ. III. Razões de decidir 3. A tese fixada no Tema 1.113/STJ estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado somente mediante processo administrativo fiscal com observância do contraditório e da ampla defesa. 4. O Fisco municipal, conforme reconhecido nas contrarrazões, não instaurou processo administrativo específico, limitando-se a realizar avaliação unilateral de documentos, o que não supre as exigências legais. 5. A ausência de procedimento administrativo regular viola o disposto no art. 148 do CTN e a orientação consolidada no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP. 6. Presentes os requisitos para a concessão da liminar, consubstanciados na relevância do fundamento e no perigo da demora. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8051111-74.2025.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) PEDRO MARTINEZ BATISTA E OUTROS e parte recorrida FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora